Tribunal: TJPA
Processo: 0804530-97.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804530-97.2018.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LUCILIA GOMES MARTINS MARCONSINI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. DOCUMENTOS HÁBEIS A PROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, II, DO CPC. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO NÃO AFASTA A BENESSE. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO ACOLHIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODULAÇÃO AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito alegado pela autora ao recebimento o valor de R$ 14.227,54 (quatorze mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), referente a prestação de serviço ao Município de Parauapebas, como assistente social, nos meses de março e abril de 2017, tendo o Juízo de piso julgado procedente o pedido;

2.
Depreende-se dos autos, por meio do conjunto probatório, que o Município de Parauapebas consta como destinatário direto da prestação de serviço, de modo que não se vislumbra no caso a hipótese do parágrafo III do art. 130 do Código de Processo Civil, a fim de amparar o pedido de chamamento ao processo do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e a Saúde Pública
;

3.
A autora instruiu a exordial com provas incontestes da relação jurídica estabelecida entre as partes, quais sejam:

resolução de contratação emergencial, as folhas de ponto, a nota fiscal de pagamento do mês de fevereiro de 2015 e da dispensa dos serviços que, comprovam que de fato a requerente foi contratada e prestou seus serviços ao Município de Parauapebas de 15/02/2017 a 15/05/2017 (três meses), mas recebeu apenas um mês de trabalho;

4.
Tais documentos constituem provas hábeis à propositura da ação monitória, cobertos de validade, vez que firmado por representante legal do Município à época dos fatos;

5.
É vedado à Municipalidade tentar invocar a própria torpeza para tirar vantagem de uma relação jurídica;

6.

Ao impugnar a justiça gratuita o ônus da prova incumbe ao impugnante, cabendo a ele demonstrar o fato constitutivo. No caso em tela, o impugnante/apelante alega que a apelada não faz jus ao benefício, pois contratou advogado particular, enquanto havia a disponibilização da Defensoria Pública para lhe amparar. Além disso, suscita que a parte não comprovou que não pode arcar com o ônus sucumbencial;

7. Q
uanto à parte ser assistida por advogado particular, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacificado de que tal situação não impede a concessão da gratuidade da justiça. Antes da entrada em vigor no NCPC, a Colenda Corte já entendia desta forma. Ademais, o apelante não trouxe qualquer documento aos autos que comprove que a apelada não faz jus a Gratuidade da Justiça e que tem condições de arcar com o ônus de sucumbência;

8.
Tendo em vista que a demanda não pode ser considerada uma causa complexa, em razão do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, não há motivos para a fixação dos honorários em grau máximo como pretende o apelante;

9.
Tratando-se de matéria cognoscível de ofício, deve-se modular a aplicação de juros e correção monetária de acordo com o que fora definido nos Temas 810/STF e 905/STJ;

10. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 04/10/2021 a 11/10/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas,

nos autos

da
Ação de Cobrança
, ajuizada por
Lucília Gomes Martins Marconsini.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a ação suso mencionada narrando que inicialmente foi contratada pela empresa GAMP (Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública) em 15 de setembro de 2016 para o exercício da função de Assistente Social no Centro de Hemodiálise do Hospital Geral de Parauapebas, contrato que perdurou até fevereiro de 2017, devido ao rompimento da prestadora de serviços (GAMP) com a Prefeitura de Parauapebas.

Apontou que com a rescisão contratual passou a prestar serviços para o Município ainda no mês de fevereiro de 2017, para tanto deveria receber o salário dos meses de março/2017 e abril/2017, vale alimentação e insalubridade, perfazendo o valor de R$ 14.227,54 (quatorze mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos) como prestação de serviço. Informou que a prestação de serviços perdurou de 15/02/2017 a 15/05/2017.

Assim, requereu a condenação do ente municipal ao pagamento dos valores dos salários dos meses de março/2017 e abril/2017, acrescidos de vale alimentação e adicional de insalubridade, que totalizam o importe de valor de R$ 14.227,54 (quatorze mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), bem como ao pagamento de dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na petição inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS a pagar a autora os valores correspondentes aos serviços prestados como assistente social nos meses de março e abril de 2017 no importe de R$ 14.227,54, devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado e juros de mora de 0.5 % ao mês a contar do ajuizamento da ação.

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento das custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Pela sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, com base no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Sem remessa necessária, considerando que o valor da condenação não supera o limite previsto no artigo 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

Por sua vez,
Lucíla Gomes Martins Marconsini
opôs embargos de declaração apontando omissão quanto à condenação do Município de Parauapebas em danos morais. (id nº 3854354 - Pág. 1/4)

O Juízo monocrático proferiu sentença nos seguintes termos:

Tendo existido sucumbência recíproca, CONDENO a parte autora em 50% das custas processuais e a parte ré em 50% das mesmas verbas. Ademais, CONDENO a ré a pagar ao advogado da parte autora o valor de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC) e, por sua sorte, CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré a quantia de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC).

Considerando que foi concedida a gratuidade à parte autora, suspendo-lhe, pelo prazo de 05 anos, as verbas que lhe foram imputadas.

Inconformado com os termos decis
órios
, o
Munic
ípio de Parauapebas
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível (id nº
3854363 - Pág. 1
).

Em suas razões, o patrono da parte recorrente
aduz, preliminarmente, a necessidade de chamamento ao processo da empresa GAMP (Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e a Saúde Pública), nos termos do art. 125, II do CPC/2015.

No mérito, aponta que o contrato da mencionada empresa com o Município perdurou até 15/02/2017, todavia, foi publicado a Resolução de nº 035/17, com prazo de validade de 90 dias para que fosse dada continuidade aos serviços prestados de forma excepcional e temporária, ou seja, até o dia 15/05/2018.

Assevera que a Resolução de nº 035/17 abrangia apenas os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e engenheiros clínicos, os demais profissionais de hemodiálise continuariam vinculados à GAMP, prestando serviços no hospital Municipal de Parauapebas, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde efetuar a substituição destes profissionais no prazo de 90 dias, bem como encaminhar a convocação imediata dos candidatos do concurso público vigente, visando substituir na mesma proporção os demais profissionais deslocados para compor a equipe de hemodiálise.

Seguiu defendendo que a autora continuou prestando serviços à empresa GAMP e não ao Município de Parauapebas, como equivocadamente afirmou em sua inicial, de modo que, qualquer obrigação de pagamento deve ser efetuada em fase da empresa referida, bem como, destaca que não há nos autos qualquer documento que comprove a prestação de serviços pela autora ao Município.

Noutra linha, insurge-se contra o deferimento da justiça gratuita fixada em face da autora, alegando que muito embora tenha declarado a impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, há indícios nos autos que contradizem o alegado estado de miserabilidade, porquanto a Requerente possui renda fixa, constituiu advogado para ingresso com ação, sem desconsiderar a existência de documentos, como declaração de imposto de renda atual e certidão de inexistência de bens móveis e imóveis, o que acaba por demonstrar, ou no mínimo provocar dúvidas, quanto a sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais, pelo que pleiteia a reforma da sentença com o indeferimento da justiça gratuita.

Por fim, defende a fixação de honorários de sucumbência, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos pedidos que foram indeferidos, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Com tais argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de inépcia dos pedidos de adicional de insalubridade e vale alimentação; acolhido o chamamento ao processo da empresa GAMP (Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública) para responder aos termos da presente ação e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para excluir o pagamento das verbas pleiteadas.

A Apelada ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento. (
id nº 3854366 - Pág. 1/11
)

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito. (
id nº
3983722 - Pág. 1
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se absteve de intervir nos autos. (
id nº
4019474 - Pág. 1/3
)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Inicialmente, esclareço que não se aplica ao caso, a regra da Remessa Necessária prevista no artigo 496 e seguintes do CPC, tendo em vista que o valor da condenação não supera o limite previsto no artigo 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

Preliminar - Chamamento ao processo

Em suas razões, o patrono da parte recorrente aduz, preliminarmente, a necessidade de chamamento ao processo da empresa GAMP (Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e a Saúde Pública), nos termos do art. 125, II do CPC/2015.

Não lhe assiste razão, porém.

Dispõe o art. 130 do Código de Processo Civil:

É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I – do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II – dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III – dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

Destarte, depreende-se dos autos, por meio do conjunto probatório, que o Município de Parauapebas consta como destinatário direto da prestação de serviço, de modo que não vislumbra-se no caso a hipótese do parágrafo III do art. 130 do Código de Processo Civil.

Assim,
rejeito
a preliminar de chamamento do Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública para integrar o polo passivo da lide.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito alegado pela autora ao recebimento o valor de R$ 14.227,54 (quatorze mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), referente a prestação de serviço ao Município de Parauapebas, como assistente social, nos meses de março e abril de 2017, tendo o Juízo de piso julgado procedente o pedido.

Em suas razões recursais, o Município Apelante alega
que a autora prestava serviços à empresa GAMP e não ao Município de Parauapebas, como equivocadamente afirmou em sua inicial, de modo que qualquer obrigação de pagamento deve ser efetuada em fase da empresa referida, bem como, destaca que não há nos autos qualquer documento que comprove a prestação de serviços pela autora ao Município.

Pois bem.

Embora o Município Requerido tente se desvencilhar do adimplemento da obrigação contratual, tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, constata-se a existência resolução de contratação emergencial, as folhas de ponto, a nota fiscal de pagamento do mês de fevereiro de 2015 e da dispensa dos serviços comprovam que de fato a requerente foi contratada e prestou seus serviços ao Município de Parauapebas de 15/02/2017 a 15/05/2017 (três meses), mas recebeu apenas um mês de trabalho ( id nº 3854312; 3854330; 3854332; 3854335).

No direito, o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 333, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Resta claro, portanto, que o apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas apresentadas pela autora, o que, a toda evidência, impede o reconhecimento de seu direito.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSINADO E AUTENTICADO. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DOS SERVIÇOS. CANHOTOS DEVIDAMENTE ASSINADOS POR FUNCIONÁRIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REQUERIDO. DOCUMENTOS HÁBEIS A PROVAR A RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
? O autor instruiu a exordial com provas incontestes da relação jurídica estabelecida entre as partes, quais sejam: contrato de prestação de serviço, notas fiscais e canhotos de entrega dos serviços, recebidos e assinados por funcionária da Secretária de Saúde do Município. II- Tais documentos constituem provas hábeis à propositura da ação monitória, cobertos de validade, vez que firmado por representante legal do Município à época dos fatos. III ? É vedado à Municipalidade tentar invocar a própria torpeza para tirar vantagem de uma relação jurídica. IV ? O Apelante não conseguiu provar os fatos impeditivos do direito do autor. V- Apelação conhecida e improvida. Decisão unânime.

(TJ-PA - AC: 00028011120058140006 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO DE COBRANÇA.VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, II, DO CPC. O RÉU/APELANTE NÃO DEMONSTROU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (APELADA). VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1. O juízo de 1º grau condenou o réu/apelante ao pagamento do saldo de salário de 01 a 24/04/2014, férias proporcionais (4/12) de 2014 e 13º salário proporcional, totalizando R$ 3.852,83 (três mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios, pelo inicie oficial aplicado à caderneta de poupança, a partir da citação. Por fim, condenou em honorários no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 2. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 3. O réu, ora apelante, não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, reputando-se verdadeiros os fatos narrados pela autora, pois do contrário, cabendo a autora o ônus probatório de que não recebeu as verbas remuneratórias requeridas, demandaria a realização de prova de fato negativo, a chamada prova impossível; 4. Devidos o saldo de salário de 01 a 24/04/2014, férias proporcionais (4/12 avos) de 2014 e 13º salário proporcional (4/12 avos), totalizando R$ 3.852,83 (três mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos); 5. Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Em reexame necessário, consectários legais modulados, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - AC: 00039047720148140032 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 19/12/2018)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INABILITAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DA IMPETRANTE NA CHAMADA PÚBLICA Nº.12/2013.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES. FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO. HABILITAÇÃO DA PARTICIPANTE DURANTE A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. 1- A impetrante/ QUALYT -NÚCLEO DE QUALIDADE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE SAÚDE LTDA impetrou mandado de segurança em desfavor do Presidente do IASEP por ter sido inabilitada na Chamada Pública nº.12/2013 que visava a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pronto-atendimento pré-hospitalar e de serviço de remoção de pacientes em ambulância; 2- Durante a tramitação do feito, as partes celebraram o Contrato nº.067/2013, cujo objeto é o credenciamento da impetrante para prestação de serviços de remoção de pacientes conforme a chamada pública, em exame, prevendo o prazo de 1 (um) ano após a assinatura do contrato ocorrido em 02/09/2013; 3- A situação da impetrante encontra-se consolidada pelo decurso do tempo, tendo em vista ter sido formalizado, bem como exaurido, há muitos anos, o prazo de vigência do contrato nº.067/2013, que a credenciou para prestar serviços consoante a chamada pública nº.012/2013. Excepcionalidade e aplicação da teoria do fato consumado; 4-Reexame Necessário conhecido e desprovido. Sentença confirmada em reexame.

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00346364420138140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/06/2019)

Com efeito, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a efetiva prestação do serviço por parte da autora. Vê-se, portanto, que a apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar os fatos constitutivos do direito buscado.

Noutra monta, a Municipalidade não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, limitando-se em afirmar que não há nos autos documentos que comprovem a prestação de serviços pela autora ao Município. Destarte, a única alternativa que restava ao ente público era provar que a parte autora não prestou o serviço alegado para o recebimento das indigitadas verbas. Contudo, não logrou êxito neste mister, de modo que, não pode a Administração Pública se valer de sua própria torpeza para tirar vantagem da relação jurídica estabelecida com o particular.

Dessa forma, a municipalidade apelante não trouxe argumentos ou fatos capazes de modificar o julgamento, pelo que imperiosa se faz a manutenção da sentença no sentido de dar provimento à ação monitória ajuizada pelo ora apelado.

Ademais, o Apelante também insurge-se contra o deferimento da justiça gratuita em face da autora, alegando que há indícios nos autos que contradizem o alegado estado de miserabilidade da Requerente, eis que esta possui renda fixa, constituiu advogado para ingresso com ação, sem desconsiderar a existência de documentos, como declaração de imposto de renda atual e certidão de inexistência de bens móveis e imóveis, o que acaba por demonstrar, ou no mínimo provocar dúvidas, quanto a sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais, pelo que pleiteia a reforma da sentença com o indeferimento da justiça gratuita.

Ao impugnar a justiça gratuita, o ônus da prova incumbe ao impugnante, cabendo a ele demonstrar o fato constitutivo. No caso em tela, o impugnante/apelante alega que a apelada não faz jus ao benefício, pois contratou advogado particular, além de que a parte não comprovou que não pode arcar com o ônus sucumbencial.

No que tange a assistência por advogado particular, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacificado de que tal situação não impede a concessão da gratuidade da justiça. (STJ, REsp 1504432 - RJ Relator : Ministro OG FERNANDES julgado em 21/09/2016; REsp 1.153.163-RS, Terceira Turma, DJe 2/8/2012; REsp 1.404.556-RS, Terceira Turma, DJe 1o/8/2014; e REsp 1.065.782-RS, Quarta Turma, DJe 22/3/2013".

Ademais, o apelante não trouxe qualquer documento aos autos que comprove que a apelada não faz jus a Gratuidade da Justiça e que tem condições de arcar com o ônus de sucumbência.

Com relação aos
honorários advocatícios, o Apelante
defende a fixação de honorários de sucumbência, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos pedidos que foram indeferidos, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, colaciono a regra geral:

Art. 85 (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em tela, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. Assim, tendo em vista o valor da condenação, a hipótese dos autos enquadra-se na hipótese do §3°, I do art. 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Assim, considerando que a demanda não pode ser considerada uma causa complexa, em razão do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, não há motivos para a fixação dos honorários em grau máximo, pelo que deixo de acolher a pretensão recursal.

Por fim, tendo em vista que a fixação ou reforma dos consectários legais constituem matérias de ordem pública, não encontrando vedação no princípio da proibição da "reformatio in pejus", passo ao exame, a luz do novel entendimento jurisprudencial.

Corroborando com o argumento, esclareço que o art. 927, do CPC/15 (aplicável à matéria porque alberga direito meramente processual) dispõe que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o seguinte entendimento:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Em consonância, o STJ, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
proferido em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública e estabeleceu a tese de modulação dos efeitos da decisão,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral (item 3.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09)e, incidindo a partir da citação válida do apelado, na forma do art. 239, §1º, do CPC e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Por fim, quanto à preliminar de inépcia dos pedidos de adicional de insalubridade e vale alimentação
observo que não existe questionamento acerca da matéria nas razões do recurso de apelação cível, razão pela qual deixo de me manifestar acerca desse pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da Apelação Cível,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso
interposto pelo Município de Parauapebas,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

Determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que retire da classificação do presente feito o Reexame Necessário ante à sua inaplicabilidade no caso em comento conforme disposições do

artigo 496 e seguintes do CPC, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

É como voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 13/10/2021